Tribunal: TJSP
Processo: 1002548-57.2024.8.26.0028
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por apropriação indevida de valores de pensão alimentícia, alegando prescrição trienal.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se sobre obscuridade quanto ao tratamento da prescrição a

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por apropriação indevida de valores de pensão alimentícia, alegando prescrição trienal.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se sobre obscuridade quanto ao tratamento da prescrição a supostas prestações sucessivas e ao prequestionamento dos arts. 189 e 206, § 3o, IV e V, do CC.
III. Razões de Decidir.
3. A pretensão de reparação civil se sujeita ao prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3o, V, do CC).
4. A ação foi proposta mais de cinco anos após o fato gerador, sem causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, não havendo obscuridade na decisão.
IV. Dispositivo.
5. Embargos rejeitados.